Tribunal: TJSP
Processo: 1001787-30.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO DE FABRICAÇÃO DA RÉ. Sentença de improcedência. Apelo do autor, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, insistindo nas teses iniciais. Alegação de prescrição pela ré. Juízo singular que afastou a tese de prescrição, sob o argumento de que o autor seria consumidor por

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO DE FABRICAÇÃO DA RÉ. Sentença de improcedência. Apelo do autor, suscitando preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, insistindo nas teses iniciais. Alegação de prescrição pela ré. Juízo singular que afastou a tese de prescrição, sob o argumento de que o autor seria consumidor por equiparação, aplicando, assim, o praz prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. Imperioso o reconhecimento da prescrição. Arma adquirida pelo Estado, cuja posse foi cedida ao autor para o exercício de suas atribuições como policial militar. Ausência de relação de consumo originária entre o Estado e a ré. Precedente análogo do STJ. Aplicável, in casu, o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Acidente ocorrido em 18 de fevereiro de 2018. Ação ajuizada somente em 20 de janeiro de 2022. Escoamento do prazo prescricional trienal, mesmo considerada a suspensão no período da pandemia, consoante o art. 3o da Lei n.o 14.010/2020.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO APELANTE.